Tribunal: TJES
Processo: 5019728-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019728-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA BAZILIO LIMA
RECORRIDO: SUPERX COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019728-94.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LETICIA BAZILIO LIMA

RECORRIDO: SUPERX COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CABELO HUMANO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leticia Bazilio Lima contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. A autora pleiteia indenização em razão de supostos vícios em cabelo humano adquirido da requerida Superx Comércio de Importação Ltda, alegando que o produto apresentou-se ralo, repicado e com tamanho reduzido. A requerida, por sua vez, aduz que a autora não observou as instruções do Termo de Garantia e Cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda, diante da controvérsia fática acerca da origem do suposto defeito no produto (se vício de fabricação/qualidade ou decorrente de mau uso pela consumidora), e a consequente necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resolução da controvérsia fática exige a realização de prova pericial técnica para apurar se o defeito no cabelo humano adquirido decorre do próprio produto fornecido pela ré ou se foi ocasionado pela inobservância, por parte da autora, dos cuidados especificados no Termo de Garantia e Cuidados. As provas documentais e fotográficas acostadas aos autos não são suficientes para dirimir a questão.

A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o rito sumaríssimo, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Admitem-se nos Juizados apenas esclarecimentos técnicos (art. 35 da mesma lei).

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado desprovido. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A necessidade de produção de prova pericial técnica para averiguação da origem de suposto vício em produto afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, por incompatibilidade com os princípios norteadores do rito sumaríssimo."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 2º, 35, 46 e 51, II.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LETICIA BAZILIO LIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
SUPERX COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, reconheço a incompetência do juízo e JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 18566489), a recorrente alega que as provas documentais e fotografias são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Contrarrazões no ID 18566491.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Passo à análise do mérito. Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Explico.

No caso em tela, a autora alega que adquiriu 350g de cabelo cacheado do tamanho de 75 cm no valor de R$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco centavos), na data de 26/04/2025, sendo que o mesmo estava ralo, repicado e com tamanho reduzido.

A requerida, em contrapartida, alega que a autora assinou Termo de Garantia e Cuidados, devidamente anexado ao ID 18566380 - Pág. 15, com uma série de cuidados necessários com os cabelos adquiridos, ressaltando que a mesma não cumpriu o que lá consta.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, inclusive no sentido de avaliar se, de fato, o problema está no cabelo enviado ou, de forma contrária, se o problema foi relacionado ao descuido da autora que ignorou os cuidados necessários. As fotografias anexadas não conferem o mínimo de certeza se o produto é defeituoso, ou, se este perdeu volume e degradou com o uso.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)